Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705945-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO LEITE AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Augusto Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente em desfavor do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília (processo n. 0715820-14.2021.8.07.0001), consubstanciada na suspensão dos efeitos do registro da ata da Assembleia Geral Extraordinária n. 166925, que deliberou acerca do afastamento do ora recorrente da Presidência da FENAPAF. Em suas razões recursais (ID 33027425), o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, porquanto, em síntese, não houve análise dos argumentos delineados na petição inicial e exposição devida dos fundamentos para indeferir a tutela de urgência vindicada. No mérito, tece considerações acerca do imbróglio existente na gestão da FENAPAF, com diversas ações judiciais em trâmite. Aduz que houve inobservância ao processo de convocação, deliberação e afastamento do Presidente da federação, ressaltando que, em diversos processos judiciais, formulou-se o aludido requerimento de afastamento e não se logrou êxito. Discorre que os Sindicatos dos Atletas Profissionais de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul não integram o quadro de associados da FENAPAF desde 27/5/21 e, portanto, não possuíam legitimidade para convocar assembleia geral extraordinária ou participarem de deliberação. Arrazoa que, “ainda que os referidos sindicatos estivessem aptos à convocação e realização da assembleia geral extraordinária, não podemos olvidar que ainda é exigência legal estabelecida no estatuto social, que tais atos aconteçam com anuência da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo”. Explica que o Diretor Vice-Presidente renunciou o cargo, não se mostrando possível nomeá-lo como Diretor Presidente. Aponta que a publicação do edital de convocação ocorreu indevidamente no site do Sindicato do Rio de Janeiro e, não, da FENAPAF. Comenta que o Estatuto Social da federação exige a presença da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, dos Sindicatos Fundadores e Efetivos para afastamento do presidente, além da instauração de procedimento que assegure o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Sustenta que “não foram envadas as circulares aos representantes sindiciais e para a Diretoria Executiva, assim como para o Conselheiro mais antigo” (sic). Indica violação dos arts. 14, “e”, “f”, “g” e “o”, 16, §§ 1o, 3o, 4o e 5o, 18, “a” e “b”, 24, “r” e “q”, 68, 69 e 73 do Estatuto Social da FENAPAF. Narra que sua primeira eleição ocorreu em 2016 e a legalidade de sua candidatura apenas foi questionada em 2021, sendo que o motivo de seu afastamento consiste no fato de que negou ajuda para “legalizar’ a devolução do desvio confessado pelo senhor ALFREDO SAMPAIO”. Discorre acerca das despesas da FENAPAF e do perigo de insolvência se persistir a situação de afastamento do Presidente. Ressalta que o perigo da demora reside, ainda, na expiração do mandato em 2023. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para “determinar, que, o Oficial do 1o Ofício DE REG. CIVIL, CASAMENTOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA, suspenda a ATA e os efeitos da AGE anotada no registro notarial assentado sob o n°166925, averbado no dia 09 de fevereiro de 2022 e/ou determine a nulidade do procedimento de afastamento do Senhor FELIPE AUGUSTO LEITE do cargo de Diretor Presidente até decisão final de mérito dos processos que versem sobre as supostas ilegalidades cometidas pelo Sr. Felipe Augusto Leite ou, ainda, determine, com base no poder geral de cautela, as medidas que Vossa Excelência entenda cabíveis”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal e reforma do decisum agravado. Preparo ao ID 33027427. Na decisão de ID 33077794, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Contraminuta ao ID 33522018. Ofício ao ID 35092929, informando a prolação de sentença nos autos de origem. A 3a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 35095315). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, indeferindo-se a petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora